Tribunal: TJES
Processo: 5003208-44.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos efetuados em benefício previdenciário decorrentes de negócio jurídico que o consumidor alega não ter celebrado.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2)
A questão em discussão consiste em perquirir a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário do apelado, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado cuja celebração é negada pelo consumidor.

III RAZÃO DE DECIDIR.

3)
A relação jurídica entre as partes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme o art. 14 do CDC.

4)
Os documentos apresentados pela instituição financeira não contêm a assinatura do autor, tratando-se de formulários que não possuem a indispensável manifestação de vontade para a validade do negócio jurídico.

5)
Na hipótese de o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061).

6)
A instituição financeira apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da contratação, deixando de apresentar contrato ou outro documento apto a revelar a manifestação de vontade do consumidor.

7)
Configura dano moral a sujeição de consumidor idoso, com baixo benefício previdenciário, a descontos indevidos resultantes de contratação fraudulenta, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional.

8)
A restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se aos descontos realizados após 30 de março de 2021, conforme modulação de efeitos definida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

IV DISPOSITIVO E TESE.

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual.

2. A ausência de comprovação da regular manifestação de vontade do consumidor acarreta a declaração de inexistência do débito.

3. Configura dano moral in re ipsa a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário de pessoa idosa, em virtude de contratação fraudulenta.

4. É devida a restituição em dobro de valores descontados indevidamente após 30 de março de 2021, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, inciso II; art. 14, caput e § 3º; art. 42, parágrafo único. Código de Processo Civil (CPC), art. 6º; art. 85, §11; art. 369; art. 373, inciso II; art. 429, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Apelação Cível 011200209754; TJES, Apelação Cível 011180054758.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003208-44.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MOACIR SOARES DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos efetuados em benefício previdenciário decorrentes de negócio jurídico que o consumidor alega não ter celebrado.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2)
A questão em discussão consiste em perquirir a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário do apelado, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado cuja celebração é negada pelo consumidor.

III RAZÃO DE DECIDIR.

3)
Submete-se a relação jurídica às normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme o art. 14 do CDC.

4)
Os documentos apresentados pela instituição financeira não contêm a assinatura do autor, tratando-se de formulários que não possuem a indispensável manifestação de vontade para a validade do negócio jurídico.

5)
Na hipótese de o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061).

6)
A instituição financeira apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da contratação, deixando de apresentar contrato ou outro documento apto a revelar a manifestação de vontade do consumidor.

7)
Configura dano moral a sujeição de consumidor idoso, com baixo benefício previdenciário, a descontos indevidos resultantes de contratação fraudulenta, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional.

8)
A restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se aos descontos realizados após 30 de março de 2021, conforme modulação de efeitos definida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

IV DISPOSITIVO E TESE.

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual.

2. A ausência de comprovação da regular manifestação de vontade do consumidor acarreta a declaração de inexistência do débito.

3. Configura dano moral in re ipsa a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário de pessoa idosa, em virtude de contratação fraudulenta.

4. É devida a restituição em dobro de valores descontados indevidamente após 30 de março de 2021, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, inciso II; art. 14, caput e § 3º; art. 42, parágrafo único. Código de Processo Civil (CPC), art. 6º; art. 85, §11; art. 369; art. 373, inciso II; art. 429, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Apelação Cível 011200209754; TJES, Apelação Cível 011180054758.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário do apelado, decorrentes de contratos de cartão de crédito consignado que alega não ter celebrado.

Convém registrar que são relações jurídicas abarcadas pelo Código do Consumidor, que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

É cediço que o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, concluíra o douto magistrado de primeira instância, a partir do cotejo analítico das provas produzidas:
“Uma análise detida de tais documentos revela que estes não contêm a assinatura do autor, tratando-se de meros formulários sem a aposição da indispensável manifestação de vontade. Da mesma forma, não há prova inequívoca de que os valores dos supostos saques foram efetivamente creditados na conta bancária do requeren
te
.
”
.

Com efeito, os documentos juntados pelo banco não contêm a assinatura do autor, tratando-se de meros formulários desprovidos da indispensável manifestação de vontade.

A respeito do ônus da prova, o Tribunal da Cidadania houve por bem firmar entendimento no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
), no sentido de que “
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”
.

Na mesma oportunidade, consolidado que
“
i
ndependentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado,
mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”
.

Entretanto, o banco apelante não logrou se desincumbir do ônus de provar a autenticidade a legitimidade da contratação.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao recorrente, pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário baixo a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

O valor, fixado em
R$
5
.000,00
, parece atender ao critério bifásico erigido pelo STJ, pois em consonância com outros casos semelhantes julgados por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Relativamente à restituição dos valores indevidamente cobrados, impõe-se observar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração no EAREsp 676.608/RS.

A tese firmada é de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

Contudo, essa tese se aplica integralmente apenas aos descontos indevidos realizados após a publicação do acórdão paradigma (30.03.2021).

Na hipótese, os descontos se iniciaram em janeiro de 2023, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2%, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.